Tribunal: TJMT
Processo: 1046432-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046432-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA DA COSTA GUIMARAES - CPF: 024.996.961-09 (RECORRENTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1046432-74.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida(s):
VANESSA DA COSTA GUIMARÃES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NÃO ATENDIDA PELO RECLAMADO – VALORES LANÇADOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO,
COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203233313, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado a restituir o valor de
R$ 619,98 (seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos)
,
já calculado na forma dobrada
, a título de
dano material
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso.

Por fim, determinou o cancelamento da cobrança decorrente da compra fraudulenta, no valor de
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)
, realizada no dia 24/06/2023, parcelado em 06 (seis) vezes.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Indenização por danos morais demasiadamente elevada – Valor exorbitante.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça
os fundamentos constantes da peça recursal
, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
24/06/2023
, efetuou a compra de 02 (dois) pneus goodyear na loja Pneustok, no valor de
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)
, dividido em 06 (seis) parcelas.

Afirma que, após ser comunicada que o
site
da loja

tinha sido

clonado e havia caído em um golpe, a reclamante, no dia
29/06/2023
, entrou em contato com a operadora do cartão de crédito para efetuar o cancelamento da compra, conforme protocolo de no
99725771
.

Ainda, ligou para o SAC do reclamado, conforme protocolos nos
99754441 (30/06/2023), 99899256 (06/07/2023), 160448638 (08/07/2023) e 100102207 (28/07/2023),
sendo que no dia
01/08/2023
foi informada acerca do indeferimento do processo administrativo, uma vez que o preposto havia constado no pedido “direito de arrependimento e desacordo comercial”, gerando o protocolo de no
137102657.

Diante disso, entrou em contato com o SAC do demandado para registrar novo procedimento administrativo, acrescentando a carta de próprio punho, conforme protocolos nos
100502601 e 100503070,
bem como registrou reclamação no
site

Consumidor.gov.br
(no
2023.08/00007939146
), no entanto,
o reclamado não cancelou a compra, nem mesmo suspendeu as cobranças, tendo debitado o valor das parcelas nas faturas do cartão de crédito da autora.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe
: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição, em dobro,
dos valores lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito da parte autora,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que deixou de proceder o cancelamento da compra contestada em tempo hábil pela autora, efetuando a cobrança das parcelas nas faturas do cartão de crédito da consumidora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao reclamado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024